Tribunal: STF
Processo: ARE 1461525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DE AÇÃO MANDAMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO DESPROVIDO. 1. Encontra-se superada a discussão quanto à implantação dos quinquênios, em virtude do transito em julgado na ação mandamental nº 0002332-96.2013.8.17.0110. Assim, referida questão encontra-se albergada pelo manto da coisa julgada material. 2. O cerne da presente lide deve se restringir aos valores anteriores ao ajuizamento do mandamus (parcelas de junho de 2010 a fevereiro de 2014). 3. Inexiste nos autos provas de que a vantagem pretendida tenha sido paga nos cinco anos anteriores à propositura do referido mandado de segurança, pelo que não deve prosperar O pleito recursal. 4. considerando o disposto no §11º, do art. 85, do CPC/2015, e levando-se em conta o trabalho acrescido, consubstanciado na apresentação de contrarrazões de apelação e no necessário acompanhamento em segundo grau, devem os honorários sucumbenciais serem majorados no percentual de 2%. 5. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente